Tribunal: TJBA
Processo: 0002341-14.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002341-14.2011.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL PÁSSARO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8º DA LEI 6.830/80. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente, sem que houvesse o esgotamento dos meios de citação previstos na Lei de Execuções Fiscais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente foi adequada, considerando a alegação do apelante quanto ao não esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a ausência de apreciação do pedido de realização de pesquisas para localização do executado. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece em seu art. 8º uma ordem específica para as tentativas de citação, iniciando pela citação por correio, seguida da citação por oficial de justiça e, em caso de insucesso dessas modalidades, a citação por edital. 4. No caso em análise, houve apenas uma tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, não sendo tentada a citação por correios com aviso de recebimento, nem realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD) para localização de endereço atualizado do executado. 5. A extinção prematura do feito, sem a observância do procedimento legal estabelecido na LEF, viola o direito do ente público de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios processualmente adequados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente é prematura quando não esgotados os meios de citação previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2. Havendo pedido expresso da Fazenda Pública para realização de diligências visando a localização do executado, a sua não apreciação pelo juízo implica cerceamento do direito do ente público de buscar a satisfação de seu crédito." ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 50669927120228240023, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28/02/2023; TJRR – AgInst 9000265-66.2019.8.23.0000, Rel. Des. TANIA VASCONCELOS, 1ª Turma Cível, julg.: 17/06/2019, public.: 21/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002341-14.2011.8.05.0223, sendo Apelante o Município de Santa Maria da Vitória e Apelada Comercial Pássaro de Material Construção, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator